Tribunal: TJMT
Processo: 1019972-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019972-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), MAURO CESAR DOS SANTOS - CPF: 021.080.949-38 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE FELIZ NATAL - MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (IMPETRANTE), IVAIR ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 035.492.721-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MORAIS - CPF: 012.931.801-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS No 1019972-58.2020.8.11.0000 – COMARCA DE FELIZ NATAL

IMPETRANTE:

DRo JANONE DA SILVA PEREIRA

PACIENTE:

MAURO CESAR DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, RESISTÊNCIA, DESOBEDECER ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DANO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
– DESCABIMENTO –
PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
– DISPAROS CONTRA DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR LOCAL – ORDEM PÚBLICA ABALADA – CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS – ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do caso concreto, em que o acusado efetuou disparo de arma de fogo em Quartel da Polícia Militar, violando a ordem social no intuito de trazer desordem aquela localidade, atitudes dessa natureza realça escala elevada de periculosidade com os garantidores da ordem e paz social, em particular, na sede que abriga os agentes de segurança.

Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

js-c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS No 1019972-58.2020.8.11.0000 – COMARCA DE FELIZ NATAL

IMPETRANTE:

DRo JANONE DA SILVA PEREIRA

PACIENTE:

MAURO CESAR DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado por JANONE DA SILVA PEREIRA (Adv. OAB no 7.055-B) e outros, em favor de MAURO CESAR DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT,
que nos autos da ação penal no 1000569-18.2020, decretou sua prisão preventiva
.

O paciente MAURO teve sua prisão preventiva decretada, em virtude de requerimento da Autoridade Policial, acusado da prática dos crimes de
disparo de arma de

fogo,

resistência, desobedecer ordem legal de funcionário público, posse ilegal de arma de fogo, dano qualificado e associação criminosa
(Artigos 163 parágrafo único, 288, caput, 329 e 330 do Código Penal e Artigos 12 da Lei 10.826/03).

O impetrante aduz que foi requerido na instância de origem a revogação da prisão preventiva, tendo sido indeferido pelo magistrado.

Sustenta falta dos requisitos da prisão preventiva, do artigo 312 do CPP
, porquanto ausentes os motivos da prisão, bem como ser desarrazoada e desproporcional:

“...as argumentações teratológicas da r. decisão não se apresentam como argumentos idôneos, capazes de justificar a extrema necessidade da custódia prisional do paciente ESPECIALMENTE QUANDO COLABOROU COM AS INVESTIGAÇÕES E NÃO EXISTE NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRISÃO...”
(pag. 11-PDF).

Ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, como sendo primário, possuir residência fixa e ocupação lícita
, sendo que o ocorrido é fato isolado na vida do acusado, inclusive tendo comparecido espontaneamente para esclarecer os fatos:

“O paciente é um homem honesto, pai de família e trabalhador com ocupação lícita (operador de máquinas), CTPS assinada, com residência fixa em Sorriso-MT... e por ironia do destino acabou se envolvendo nos fatos narrados na Ação Penal.”
(pag. 12-PDF).

Por fim, verbera que as medidas diversas da prisão são suficientes (art. 319 do CPP), dada a falta de
periculum libertatis,
e caso venha ser condenado a pena
in concreta
seria mais branda que a prisão preventiva suportada.

Requer a concessão da ordem, liminarmente,
PARA QUE SEJA EXPEDIDO O CONTRAMANDADO DE PRISÃO, recolhendo o decreto de
prisão preventiva
, aplicando as medidas diversas da prisão (art. 319-CPP)
.

A liminar foi indeferida (pags. 293/299-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 258/368-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pela denegação da ordem
mandamental (pags. 381/391-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020